Tribunal: TJES
Processo: 5021347-32.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021347-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MARIA ELZA FAUSTINO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021347-32.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

RECORRIDA: MARIA ELZA FAUSTINO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA ELZA FAUSTINO na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado
, que a autora alega nunca ter contratado.

A sentença recorrida declarou a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado nº
00000000000012116532
e condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00, autorizando, desde já, a dedução da condenação do montante de R$ 1.174,35, à título de compensação pelo TED realizado na conta da autora.

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação e infundada condenação em restituição em dobro e danos morais.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 00000000000012116532, supostamente celebrado entre as partes, e às consequências jurídicas decorrentes dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

Nesse contexto, incumbe à instituição financeira, no exercício de sua atividade, a adoção de mecanismos de segurança para evitar fraudes e contratações não solicitadas, configurando-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade, a ocorrência de tais eventos, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo
a quo
, na sentença de ID 14509361, analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de prova robusta da regularidade da contratação.

A recorrida nega veementemente ter solicitado ou autorizado o empréstimo em questão, e cabia ao banco recorrente, detentor das informações e documentos relativos à operação, comprovar de forma inequívoca a manifestação de vontade da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, mesmo com a juntada dos documentos de IDs 14509348 a 14509357.

A documentação apresentada não foi suficiente para elidir a alegação autoral e comprovar a legitimidade da operação frente à negativa persistente da consumidora. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do negócio jurídico.

No que tange à repetição do indébito
, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no parágrafo único do artigo 42 do CDC. Dessa forma, uma vez reconhecida a inexistência do contrato e a ilicitude dos descontos, e não demonstrada a hipótese de engano justificável por parte do banco recorrente, a restituição dobrada é medida que se impõe, conforme corretamente decidido na sentença.

Quanto aos danos morais,
estes decorrem diretamente da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A privação de parte dos proventos essenciais à subsistência, aliada ao transtorno de ter que buscar a via judicial para solucionar um problema causado exclusivamente pela conduta negligente da instituição financeira, justifica a condenação, notadamente por se tratar de parte vulnerável (pessoa idosa).

Outrossim, o
quantum
arbitrado na sentença (ID 14509361) mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito, não havendo razões para sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)